Tribunal: TJBA
Processo: 8000144-68.2024.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000144-68.2024.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: TEREZINHA BARBOSA MOURA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SIMONE MARIE MOREIRA E BRANDAO DE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRETENSÃO IDÊNTICA FORMULADA CONTRA TRÊS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM UM SÓ PROCESSO. SENTENÇA QUE JULGOU OS PEDIDOS FORMULADOS CONTRA DUAS DELAS E SUSPENDEU O PROCESSO EM RELAÇÃO A OUTRA.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO.

1. Proposta a ação com pedido idêntico em face de três réus, não existe a possibilidade procedimental de julgar o pedido contra dois deles e suspender o processo em relação ao outro, de modo que, se for o caso, o juiz deverá suspender o processo contra todos ou fracionar o litisconsórcio passivo.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8000144-68.2024.8.05.0101, em que são apelantes
BANCO PAN S.A. e BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e apelada TEREZINHA BARBOSA MOURA OLIVEIRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ANULAR
, de ofício, a sentença proferida e julgar
PREJUDICADOS
os recursos do
BANCO PAN S.A. e do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça